Tribunal: TJBA
Processo: 8039453-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039453-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OUTDOOR NA BAHIA E NORDESTE LTDA Advogado(s): LUCAS SHORT FONTES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). VÍCIO SUBSTANCIAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL EQUIVOCADA. INDICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO IPTU PARA COBRANÇA DE ISS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em sede de Execução Fiscal para cobrança de ISS, rejeitou Exceção de Pré-Executividade que arguia a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vício insanável em sua fundamentação legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir se a indicação, na CDA, de fundamentação legal pertinente a tributo de espécie diversa (IPTU) para a cobrança de ISS constitui erro material sanável ou vício substancial capaz de gerar a nulidade do título executivo e a consequente extinção da execução fiscal, bem como a adequação da via da exceção de pré-executividade para tal mister. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Cabimento da Exceção de Pré-Executividade: A nulidade decorrente de erro substancial na fundamentação legal da CDA é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e verificável de plano pela simples análise do título, sem necessidade de dilação probatória, o que torna a exceção de pré-executividade a via processual adequada, nos termos da Súmula 393 do STJ. 2. Erro Substancial e Nulidade da CDA: A indicação dos arts. 111 a 140 da Lei Complementar Municipal nº 28/2008 (referentes ao IPTU) como fundamento para a cobrança de ISS (regido pelo art. 157 e seguintes da mesma lei) constitui erro substancial que macula a própria causa debendi do título. Tal vício atinge o requisito da certeza, indispensável à validade do título executivo, conforme art. 204 do CTN e art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80. 3. Cerceamento de Defesa In Re Ipsa: O erro na indicação da norma tributária aplicável gera um prejuízo presumido (in re ipsa) à ampla defesa do executado (art. 5º, LV, CF), pois o impede de identificar corretamente o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota que deram origem à obrigação tributária, tornando a defesa logicamente inviável. A jurisprudência desta Corte (TJ-BA, AI 8012641-29.2024.8.05.0000) já reconheceu que a ausência de fundamentação específica e correta acarreta a nulidade do título. 4. Impossibilidade de Substituição da CDA: O vício não se trata de mero erro material ou formal, mas de erro no próprio lançamento. A alteração da fundamentação legal da espécie tributária implicaria modificação do lançamento, o que é vedado em sede de execução fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula 392 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e extinguir a Execução Fiscal, e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno. Tese de julgamento: É nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que, para a cobrança de ISS, indica como fundamento legal dispositivos da legislação municipal pertinentes exclusivamente ao IPTU. Tal erro, de natureza substancial, compromete a certeza do título executivo e gera prejuízo presumido à ampla defesa, sendo vício insanável, cognoscível em exceção de pré-executividade, que acarreta a extinção da execução fiscal. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Art. 5º, LV, da Constituição Federal; Arts. 202 e 204 do Código Tributário Nacional (CTN); Art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80; Art. 803, I, do Código de Processo Civil (CPC); Súmulas 392 e 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Jurisprudência Relevante Citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8012641-29.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039453-74.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante OUTDOOR NA BAHIA E NORDESTE LTDA., e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, e, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, acolher a Exceção de Pré-Executividade e, por conseguinte, extinguir a Execução Fiscal nº 8001938-31.2024.8.05.0229, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que a embasa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA